Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-47.2011.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000431-47.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEMERSON DE ANDRADE - CPF: 158.424.728-21 (APELANTE), Rayssa Fernanda Pereira Silva (VÍTIMA), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), RAYSSA FERNANDA PEREIRA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA JUDICIALIZADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – 2. REQUERIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE ILÍCITOS COMETIDOS COM O MESMO
MODUS OPERANDI
DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o acervo de provas conta com laudo pericial demonstrando o rompimento do hímen da menor, bem como com relatos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, e não existem elementos que os descredenciem, há prova bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, sem espaço para a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

2.

Mostra-se inviável o afastamento da continuidade delitiva se há elementos de convicção suficientes a demonstrar a pluralidade delituosa, em idêntico
modus operandi
, que, inclusive, perdurou por considerável lapso temporal.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEMERSON DE ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
CLEMERSON DE ANDRADE
contra a r. sentença proferida oralmente pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.o 431-47.2011.811.0008 – cód. 48646, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, à pena final de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de ID 106057027 - Págs. 232/240, o apelante almeja a
absolvição
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, alegando a
fragilidade do conjunto probatório
; ao que agrega o pleito subsidiário de
afastamento da continuidade delitiva
, porquanto não demonstrada a efetiva ocorrência dos múltiplos fatos delituosos.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID
106057030
, rechaçando os argumentos da defesa a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 106532966, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que o ora apelante
CLEMERSON DE ANDRADE
conviveu maritalmente com
Maria José Pereira Leite
desde 1999, por cerca de 11 (onze) anos, e desta união advieram dois filhos em comum [um menino e uma menina], sendo certo que
Maria José
possuía uma filha de relacionamento anterior, a ora vítima
R. F. P. da S.
, nascida em 14.11.1996.

De acordo com a proposição ministerial, desde o início da união estável, o acusado tinha comportamento estranho diante da enteada
R. F. P. da S.
, enquanto esta possuía tenros 04 (quatro) anos de idade,

obrigando-a a ficar nua na sua frente, passava a mão nas partes íntimas da menor, a acariciava enquanto dormia; e conforme a vítima crescia, os abusos se intensificaram, chegando ao ponto de o acusado masturbar-se na frente da criança e incitá-la à prática de sexo oral.

Nesse contexto, a exordial acusatória descreve que no mês de novembro de 2009, quando a vítima possuía 13 (treze) anos de idade, o acusado
CLEMERSON DE ANDRADE
manteve relação sexual com sua enteada
R. F. P. da S.
, aproveitando-se do momento em que a ofendida dormia em um dos cômodos da residência familiar; e depois de consumado o ato, fez severas ameaças à vida da menor e de sua mãe. Outrossim, entre os meses de setembro e outubro de 2010, o acusado consumou a prática sexual com a vítima em outras duas ocasiões, utilizando-se dos mesmos artifícios já citados.

Ainda de acordo com a narrativa do Ministério Público, as práticas ilícitas vieram à tona após a mãe da ofendida confrontá-la sobre suas mudanças comportamentais, quando então a menor revelou os abusos sexuais cometidos pelo acusado.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência de provas:

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, dada a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a absolvição do apelante, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Malgrado o inconformismo do apelante, compulsados os autos verifico que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 106057027 - Págs. 6/7, do termo de representação visto no ID 106057027 - Pág. 10, do exame de conjunção carnal atestando a existência de rotura himenal não recente registrado no ID 106057027 - Pág. 12, da certidão de nascimento de ID 106057027 - Pág. 13, e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que pertine à
autoria delitiva
,
conquanto o acusado tenha comparecido aos autos somente depois de encerrada a fase extrajudicial, é certo que ao ser ouvido em juízo (ID 106057027 - Pág. 199), negou veementemente a prática da infração penal em tela, acrescendo perante o magistrado singular a tentativa de impingir dúvida sobre a real intenção da vítima, sob o viés da descoberta dos namorados que ela mantinha, mesmo sendo jovem, ou ainda a fim de provocar a separação do réu e sua convivente

Maria José
.

Já neste primeiro momento, cumpre registrar que, a teor da jurisprudência pátria, inclusive sumulada no
Enunciado n.o 593 do STJ
, para a consumação do ilícito em questão é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Ademais, considerando que o próprio réu assegurou que era iminente o término de seu relacionamento com a genitora da vítima, tanto que o casal já havia conversado a respeito, não vislumbro no bojo do caderno processual qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade da acusação ou eventual intenção espúria da vítima ou de sua genitora em incriminar injustamente o ora apelante.

Além do mais, consta dos autos que a ofendida
R. F. P. da S.

e sua genitora
Maria José Pereira Leite
confirmaram em juízo o momento em que a menor, já cansada dos diversos abusivos aos quais submetida, os relatou.

Tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 106057027 - Pág. 8 e ID
106057027 - Pág. 199
), a vítima asseverou em uníssono os diversos atos libidinosos perpetrados pelo acusado desde a tenra idade de 04 (quatro) anos, envolvendo carícias com cunho sexual em suas partes íntimas, as quais evoluíram à conduta do réu masturbar-se diante de
R. F. P. da S.
,
até efetivamente consumar a conjunção carnal, por duas ou três ocasiões, sendo certo que dentre estas, a primeira retirou a virgindade da infante.

A ofendida também destacou que os ilícitos ocorriam quando o acusado regressava à residência, após períodos de trabalho em outras localidades, bem como eram perpetrados à noite, enquanto a convivente do acusado e mãe da vítima dormia.

Outrossim, elucidou que, muito embora os abusos ocorressem no quarto que dividia com uma irmã mais nova,
“ele
falou para mim que não ia mexer com ela porque ela era filha dele mesmo, de verdade” sic
ID 106057027 - Pág. 199.

Por sua vez, os relatos em juízo da genitora
Maria José Pereira Leite

convergem com as declarações da vítima, reafirmando os abusos por ela narrados, desde atos libidinosos até a conjunção carnal, ponderando que jamais desconfiara de seu então convivente, ou mesmo havia observado mudança comportamental em
R. F. P. da S.
,

de modo que recebeu com surpresa a narrativa de sua filha, mas mesmo assim procurou as autoridades competentes.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima
R. F. P. da S.
,
corroborada pelas assertivas de sua genitora
Maria José Pereira Leite
,
sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo lícito concluir pela procedência da acusação.

Nada obstante a i. defesa discorde, sobreleva-se o entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, no seguinte sentido: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”

Na mesma toada, a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que
“[...] em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
.

Ainda nessa trilha é o precedente da Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONJUNÇÃO CARNAL EM– RECURSO DA DEFESA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA –PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – [...].
1. A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. [...].”
(STJ – N.U 0001955-34.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019). Destaquei.

Dessarte, entendo que subsistem provas aptas a amparar o decreto condenatório, razão pela qual o mantenho incólume.

2.

Da almejada exclusão da continuidade delitiva:

No que se refere ao pleito subsidiário de decote da continuidade delitiva, contrariamente ao sustentado pela defesa, a pluralidade delituosa está satisfatoriamente comprovada nos autos, notadamente a teor da prova judicializada referida alhures, a revelar os múltiplos abusos perpetrados pelo réu contra a ofendida
R. F. P. da S.
,

com idêntico
modus operandi
, o que ocorreu desde os 04 (quatro) anos até os 13 (treze) anos de idade da menor.

Ademais, ainda que a defesa alegue a necessidade de pormenorização das infrações penais, cumpre destacar que tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, máxime quando as conjunções carnais referidas pela vítima condizem com o resultado do laudo visto no ID 106057027 - Pág. 12, sem olvidar que também é imputada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas.

Aliás, deve ser considerado que a narrativa apresentada pela vítima, ainda que não revele a data específica de cada um dos abusos perpetrados pelo réu [o que é plenamente compreensível, dado o longo lapso temporal transcorrido e a tenra idade com que começaram], ao fim e ao cabo, descreve o idêntico contexto e a forma como ocorreram, por pelo menos nove anos, confirmando o acerco no reconhecimento da mencionada causa de aumento de pena.

Há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça seguindo o mesmo entendimento de que:

“[...] 7. Não há que se falar em crime único de estupro de vulnerável quando
os fatos registrados pelas instâncias ordinárias indicam que a vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos, por diversas vezes, em dias diferentes ao longo de anos, situação que configura mais de uma ação
e, consequentemente,
mais de um crime da mesma espécie, em continuidade delitiva de acordo com as condições reconhecidas como verdadeiras
. 8. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – AgRg no HC 529.514/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) – destaquei.

Diante de tais ponderações, está fadado ao insucesso o pleito subsidiário.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEMERSON DE ANDRADE
,
mantendo incólume a r. sentença proferida oralmente pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.o 431-47.2011.811.0008 – cód. 48646.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021